Tribunal: TJES
Processo: 0004138-33.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004138-33.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ABINER STORCH FERNANDES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ABINER STORCH FERNANDES
e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
ambos em face da sentença que, nos autos de
ação
civil pública
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de ABINER STORCH FERNANDES e do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, acolheu em parte o pedido autoral para determinar que o primeiro apelante realize a regularização fundiária do empreendimento versado nos autos.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em seu apelo, aduz ser também dever do Município a regularização do loteamento. Requer, outrossim, a condenação dos apelados ao pagamento de danos morais coletivos.

ABINER STORCH FERNANDES,
em seu recurso, aduz que a obrigação a ela imposta em sentença é unicamente do Poder Público, devendo a pretensão ser julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

Indeferida a assistência judiciária em relação ao apelante
ABINER STORCH FERNANDES,
o mesmo peticionou nos autos postulando pela atualização do valor das custas e pela expedição da DUA.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 14/03/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004138-33.2019.8.08.0038

APELANTE/
APELADO
:
ABINER STORCH FERNANDES

A
PELADO/
APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

A
PELADO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ABINER STORCH FERNANDES
e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
ambos em face da sentença que, nos autos de
ação
civil pública
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de ABINER STORCH FERNANDES e do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, acolheu em parte o pedido autoral para determinar que o primeiro apelante realize a regularização fundiária do empreendimento versado nos autos.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em seu apelo, aduz ser também dever do Município a regularização do loteamento. Requer, outrossim, a condenação dos apelados ao pagamento de danos morais coletivos.

ABINER STORCH FERNANDES,
em seu recurso, aduz que a obrigação a ela imposta em sentença é unicamente do Poder Público, devendo a pretensão ser julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

Indeferida a assistência judiciária em relação ao apelante
ABINER STORCH FERNANDES,
o mesmo peticionou nos autos postulando pela atualização do valor das custas e pela expedição da DUA.

Pois bem.

Inicialmente, é de se reconhecer a deserção do recurso manejado pelo réu
ABINER STORCH FERNANDES,
na medida em que, indeferida a gratuidade da justiça, o apelante não realizou o recolhimento do preparo no prazo legalmente previsto.

Ademais, nos termos do art. 272 do Código de Normas da CGJ/ES,
“o DUA – Poder Judiciário destinado ao pagamento prévio das custas e despesas da ação, recurso e incidente processual deverá ser gerado pelo interessado, no endereço eletrônico www.tjes.jus.br (menu “Corregedoria” / menu “Arrecadação” / link “Custas Processuais e Outras Receitas Judiciárias”)”

Verifica-se, assim, que a expedição do DUA é de responsabilidade da parte interessada, sendo que tal pleito não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para recolhimento do preparo recursal.

Assim,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
ABINER STORCH FERNANDES
ante a ocorrência da deserção.

Acerca do apelo interposto pelo Ministério Público, aduz o
Parquet
que a responsabilidade pela regularização do loteamento em questão deve ser também imposta ao Município de Nova Venécia.

Pois bem.

É indubitável que cabe à municipalidade, exercendo o poder de polícia que lhe foi conferido pela Constituição Federal, mediante fiscalização do uso e parcelamento do solo, promover a proteção ambiental e a defesa da população, sob pena de atrair para si a competência para realizar a regularização do loteamento não autorizado ou executado em desacordo com a licença.

No mesmo sentido, o STJ já assentou que
“[...] É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada, e não discricionária [...]”
(REsp 447.433/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2006, DJ 22/06/2006, p. 178).

In casu
, não há dúvidas de que o loteamento foi feito de forma irregular, sendo que, nos termos da r. sentença, o empreendimento em questão se deu sem a autorização dos órgãos competentes e sem a realização das obras de infraestrutura necessárias, nos termos previsto na Lei nº 6.766/79.

Registro, neste particular, que a responsabilidade civil do Município é solidária com o loteador, mas é de execução mediata (subsidiária), ou seja, só deverá promover a regularização caso o loteador não possa fazê-lo.

No mesmo sentido é o entendimento pacífico na Corte da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. URBANÍSTICO. LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II -
É subsidiária a responsabilidade do Município pela execução das obras de infraestrutura indispensáveis à regularização de loteamentos clandestinos, sem prejuízo de ação regressiva em face dos empreendedores.
Precedentes. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1403738/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020)

ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. 1. O acórdão recorrido reconheceu: "
Portanto, na hipótese de não serem realizadas pelo loteador as obras de infraestrutura urbana básica, cabe ao Município, subsidiariamente, a sua execução, com direito de regresso frente ao responsável direto pelo parcelamento do solo (loteador), para ressarcimento das despesas efetuadas." (fl. 398, e-STJ). Considerou tratar-se de "responsabilidade subsidiária do ente municipal
" (fl. 398, e-STJ). 2. Com efeito, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com o entendimento atual e dominante do STJ de que a responsabilidade civil do Município é de imputação solidária, mas a execução é subsidiária, isto é, o Município responde somente nas hipóteses em que o loteador não possa fazê-lo como, por exemplo, quando o loteador não for encontrado. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1736397/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 17/12/2018)

Esta e. Primeira Câmara Cível perfilha do mesmo posicionamento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA LOTEAMENTO IRREGULAR DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA.
O Município tem o dever de fiscalizar a realização das obras de infraestrutura de loteamentos, no exercício do poder de polícia previsto no art. 30, VIII, da Constituição Federal, pena de avocar para si a responsabilidade (subsidiária) pela regularização de tais empreendimentos irregulares, nos termos da Lei Federal nº. 6.766/1979
. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 035070036179, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

Diante de tais apontamentos, com a devida vênia, entendo que a sentença deve ser modificada neste aspecto, já que excluiu a responsabilidade do Município de Nova Venécia.

Registro, nesta parte, que a responsabilidade do Município deverá ser limitada às obras de infraestrutura públicas necessárias ao enquadramento do loteamento às exigências legais em vigor (artigo 40, Lei nº 6.766/1979).

Por seu turno, no que concerne à condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais coletivos, a manutenção do
decisum
vergastado é medida que se impõe.

Isto porque, em que pese a condenação do particulare a responsabilidade ora imputada ao Município de Nova Venécia, compreendo que a irregularidade objeto da presente demanda não implica no reconhecimento do pretendido dano moral. Explico.

Como cediço, o dano moral coletivo consiste na injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, na violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos, de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico.

Tal como se dá na seara do dano moral individual, no dano coletivo não há que se cogitar a prova da culpa, devendo o agente se responsabilizar pelo simples fato da violação à esfera jurídica do titular do direito.

Sobre o tema:

(...). 4.
O dano moral coletivo se dá
in re ipsa
, contudo, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social.
5. (...). (REsp 1840463/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)

Em virtude disso, compreende-se, na esteira do entendimento da Corte Superior que, ainda que a constatação do dano moral coletivo se de
in re ipsa
, isto é, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social.

No caso em voga, o conjunto probatório não demonstra a ocorrência de abalo à moral da coletividade, visto que não se demonstrou qualquer lesão ao meio ambiente, mas apenas irregularidades que devem ser sanadas para adequação à Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Da mesma forma, não visualizo que a ilegalidade praticada tenha ofendido a moral da sociedade.

Este e. Tribunal de Justiça adotou o mesmo posicionamento em demanda análoga:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO. LOTEADOR E MUNICÍPIO. DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS INDEVIDA. RECURSO DO SAAE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. - Embora seja inegável que a irregularidade do loteamento tenha causado vários dissabores aos seus moradores, não se constata a ocorrência de lesão moral coletiva, uma vez que não houve comoção social ou alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva hábeis a gerar o dever de indenizar. (...) (TJES, Classe: Apelação, 061090013832, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

Sendo assim, não vejo fundamentos para a condenação pretendida pelo apelante.

Diante do exposto, como dito, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
ABINER STORCH FERNANDES.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Nova Venécia no que tange à regularização do loteamento, limitada às obras de infraestrutura públicas necessárias ao enquadramento do loteamento às exigências legais em vigor (artigo 40, Lei nº 6.766/1979).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004138-33.2019.8.08.0038

APELANTE/
APELADO
:
ABINER STORCH FERNANDES

A
PELADO/
APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

A
PELADO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
DESERÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
LOTEAMENTO IRREGULAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MUNICIPALIDADE
– DANO MORAL COLETIVO –
NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO EM PARTE.

1.
É de se reconhecer a deserção do recurso manejado pelo réu ABINER STORCH FERNANDES, na medida em que, indeferida a gratuidade da justiça, o apelante não realizou o recolhimento do preparo no prazo legalmente previsto.

2.
Outrossim, a expedição do DUA é de responsabilidade da parte interessada, sendo que tal pleito não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para recolhimento do preparo recursal.

3.
Cabe à municipalidade, exercendo o poder de polícia que lhe foi conferido pela Constituição Federal, mediante fiscalização do uso e parcelamento do solo, promover a proteção ambiental e a defesa da população, sob pena de atrair para si a competência para realizar a regularização do loteamento não autorizado ou executado em desacordo com a licença. Caso concreto em que a administração pública foi omissa quanto ao dever de fiscalização.

4
.
Em conformidade com o art. 40 da Lei nº 6.766/79, acaso o loteador descumpra com sua obrigação, deverá ser reconhecida a responsabilidade do Município pela regularização do loteamento, ressalvado, no entanto, o direito de posterior ressarcimento dos valores despendidos perante o loteador.

5
.
A responsabilidade civil do Município é solidária com o loteador, mas é de execução mediata (subsidiária), ou seja, só deverá promover a regularização caso o loteador não possa fazê-lo. Precedentes do STJ.

6
.
Ainda que a constatação do dano moral coletivo se de
in re ipsa
, isto é, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social.

7
.
No caso em voga, o conjunto probatório não demonstra a ocorrência de abalo à moral da coletividade, visto que não se demonstrou qualquer lesão ao meio ambiente, mas apenas irregularidades que devem ser sanadas para adequação à Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Da mesma forma, não foi praticada ilegalidade que tenha ofendido a moral da sociedade.

8.
Apelo do réu não conhecido. Apelação do MPES provida em parte.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso do MPES, nos termos do voto do relator.